Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTOS APARTADOS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação deve ser direcionado ao Juízo originário, nos termos do artigo 1.010 do CPC.
2. Não se conhece de recuso de apelação interposto em autos apartados, por inadequação da via eleita.
3. Agravo interno conhecido e não provido.